Tribunal: TJDFT
Processo: 0001904-23.2018.8.07.0012
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001904-23.2018.8.07.0012 RECORRENTE: ADEVALDO PRAÇA DO NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CRIMINAIS. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA HARMÔNICA COM A LEGISLAÇÃO E COM A DECISÃO DOS JURADOS. RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. JULGAMENTO PELO CONSELHO DE SENTENÇA DE ACORDO COM A PROVA DOS AUTOS. RECURSO DE AMBOS OS RÉUS. EXCLUSÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. NÃO ACOLHIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DO SEGUNDO APELANTE. AVALIAÇÃO FAVORÁVEL AO RÉU DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEUTRA. QUANTUM DE ACRÉSCIMO DA PENA- BASE. DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ACOLHIMENTO. CONFISSÃO QUALIFICADA. PEDIDO DE DETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXPEDIÇÃO DE GUIA PROVISÓRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Considerando que é o termo que delimita os fundamentos do apelo, reputa-se necessário conhecer dos recursos dos apelantes, abordando as matérias relativas a todas as alíneas (“a”, “b”, “c” e “d”) do artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal, ainda que os recorrentes tenham apresentado as razões de seu inconformismo em relação a duas delas (“c” e “d”). 2. No tocante à alínea “a”, não se verifica nos autos a ocorrência de nenhuma nulidade, tendo em vista a ausência de impugnação na Ata da Sessão de Julgamento, tampouco prejuízo à Defesa. 3. No que se refere à alínea “b”, constata-se que a sentença não está em contrariedade à lei expressa ou à decisão dos Jurados. Com efeito, o Conselho de Sentença acolheu a autoria e a materialidade do delito imputado aos recorrentes – homicídio/participação em homicídio qualificado pelo motivo torpe e pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima –, e, nesse contexto, a sentença foi prolatada seguindo o disposto no artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal, em consonância com a decisão dos Jurados. 4. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos. In casu, os jurados acolheram a versão apresentada pela acusação, a qual encontra arrimo no acervo probatório dos autos, no sentido de que o réu praticou o delito por motivo torpe, em razão de ter sido motivado por vingança, afastando a versão defensiva de que teria agido em legítima defesa. Também existem elementos probatórios que alicerçam a qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, visto que a vítima foi surpreendida pelo réu com diversas facadas nas costas. 5. Deve ser mantida a avaliação desfavorável das consequências do delito quando extrapolaram aquelas normalmente decorrentes do tipo penal, visto que, no presente caso, transbordou a esfera da vítima, atingindo seu filho menor que ficou órfão com quadro depressivo e seu genitor que também passou a sofrer de depressão e, consequentemente, a ingerir bebida alcoólica a ponto de ser acometido de uma cirrose. 6. Deve ser mantida a avaliação neutra da circunstância judicial do comportamento da vítima, visto que não restou demonstrado que a ofendida incitou, facilitou ou induziu o réu a cometer o crime. 7. O aumento da pena-base pela avaliação negativa de cada circunstância judicial deve ser razoável e proporcional, razão pela qual, na espécie, deve ser reduzido o quantum de exasperação da pena por força das circunstâncias judiciais tidas por desfavoráveis. 8. Se o réu confessa a prática da conduta que lhe é imputada, ainda que alegue excludente de ilicitude ou culpabilidade, merece o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 9. Em relação ao disposto no § 2o do artigo 387 do Código de Processo Penal (incluído pela Lei no 12.736/2012), que determina que o tempo de prisão provisória seja computado na fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade (detração), verifica-se que sua finalidade foi atingida, tendo em vista a expedição da carta de guia para execução provisória da pena imposta ao apelante, possibilitando que o Juízo das Execuções Penais faça, desde já, a adaptação do regime prisional, se for o caso, diante do cômputo do tempo de prisão provisória cumprido. 10. Recurso do primeiro apelante conhecido e parcialmente provido para, mantida a sua condenação nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos II e IV do Código Penal, reduzir o quantum de aumento pelas circunstâncias judiciais analisadas desfavoravelmente, reconhecer a circunstância atenuante da confissão espontânea, diminuindo sua pena de 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão para 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado. Recurso do segundo apelante conhecido e parcialmente provido para manter a sua condenação nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos II e IV, c/c o artigo 29, ambos do Código Penal, reduzir o quantum de aumento pelas circunstâncias judiciais analisadas desfavoravelmente, diminuindo sua pena de 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão para 18 (dezoito) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado. O recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, defendendo ser devido o redimensionamento da pena, porquanto entende que o acórdão guerreado deveria ter considerado que o comportamento da vítima teria colaborado para a ocorrência do delito segundo as provas acostadas aos autos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 59 do CP, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027